Tribunal: TJBA
Processo: 8051874-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051874-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: CLOVES DO NASCIMENTO SOUSA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO IDÔNEO. OMISSÃO INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador no âmbito de cumprimento de sentença movido por Cloves do Nascimento Sousa. A controvérsia referia-se à alegação de excesso de execução na apuração do adicional noturno, tendo o acórdão embargado rejeitado a impugnação por ausência de demonstrativo de débito idôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do suposto excesso de execução, diante da alegada juntada de planilha pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem meio de impugnação destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão examinou suficientemente a alegação de excesso de execução, tendo concluído pela ausência de demonstrativo de débito idôneo, o que envolve não apenas a existência formal de planilha, mas a sua adequação técnica e jurídica às exigências legais.

O fundamento do acórdão embargado está alinhado à jurisprudência segundo a qual incumbe ao executado demonstrar, de forma clara e fundamentada, os valores que entende devidos, não bastando a juntada de planilha genérica ou descontextualizada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 489, §1º, do CPC.

O art. 1.025 do CPC permite a consideração da matéria suscitada nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstrativo de débito idôneo, ainda que haja planilha nos autos, autoriza o indeferimento da alegação de excesso de execução.

Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com base em fundamento suficiente para a improcedência da pretensão.

A juntada de documento desacompanhado de fundamentação técnica não obriga o julgador à sua análise aprofundada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 917, §§3º e 4º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no voto, mas mencionada jurisprudência do Tribunal de origem e do STJ sobre o ônus do executado na alegação de excesso de execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8051874-33.2024.8.05.0000, embargantes e embargado

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

I